Tribunal: TJBA
Processo: 8042671-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042671-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: ISIS ARIANE DE ANDRADE FORTE AQUINO DE OLIVEIRA

Advogado(s): SILVANA SAMPAIO GONCALVES

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESIGNAÇÃO PRECÁRIA E PROLONGADA DE SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Isis Ariane de Andrade Forte Aquino de Oliveira contra ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Cansanção, sob alegação de preterição arbitrária, diante da manutenção
irregular
de servidora designada precariamente para exercer tal função, apesar do reconhecimento judicial prévio de seu direito à reserva da próxima vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de ação, diante do prazo de 120 dias previsto para a impetração de mandado de segurança;
(ii)
estabelecer se a manutenção sucessiva e prolongada de servidora designada
ad hoc
para o exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador caracteriza preterição arbitrária e enseja o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem como termo inicial o momento em que o interessado toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, conforme a teoria da
actio nata
. No caso, a ciência da preterição ocorreu com a publicação da Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), em 01/07/2025, que confirmou a ocupação da vaga por servidora designada precariamente, sendo tempestiva a impetração realizada em 27/07/2025.

4. A
impetrante
foi aprovada em 2º lugar na lista de ampla concorrência e teve judicialmente reconhecido o direito à reserva da próxima vaga para a Comarca de Cansanção, nos termos do acórdão proferido no MS nº 8002485-79.2024.8.05.0000.

5. A
designação precária da
servidora Aldenice Ferreira Soares Simões, titular de cargo de nível médio (Escrevente de Cartório)
e
sem formação em Direito,

para
exercer a
função de Oficial de Justiça Avaliador por
quase duas décadas
, viola os requisitos legais do cargo e configura
evidente
desvio de função.

6. A manutenção perene de designação
ad hoc
viola o caráter excepcional e transitório da medida, afronta o princípio do concurso público (art. 37, II,
da CF
),
bem como
evidencia a existência da vaga
e
a necessidade
premente
de seu provimento efetivo.

7.
C
onforme entendimento do STF no Tema 784 (RE
nº
837.311), candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital adquirem direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária e imotivada revelada por condutas da Administração que evidenciem a necessidade

de provimento do cargo.

8.
A jurisprudência do STJ também reconhece que a preterição pode decorrer de provimento indevido de cargos mediante requisição, terceirização ou desvio de função, como verificado no caso, legitimando a nomeação do aprovado.

9.
In casu
, a
preterição arbitrária configura-se quando a Administração, ao reconhecer a existência da vaga e a necessidade permanente do serviço, opta por manter designação precária e sucessiva de servidor
a
para o exercício d
a
função
de Oficial de Justiça
durante a vigência do concurso público, sem nomear candidat
a
aprovad
a
,
cujo direito à vaga foi previamente reconhecido por decisão transitada em julgado.

10.
A conduta administrativa reduziu a discricionariedade da Administração quanto à convocação dos aprovados no certame ao patamar zero, configurando comportamento arbitrário e imotivado, apto a convolar a mera expectativa
de direito

da impetrante
em direito subjetivo à nomeação
imediata
.

1
1. Rejeita-se, todavia, o pedido de retroação dos efeitos funcionais e financeiros da nomeação à data da impetração, em razão do caráter constitutivo da decisão proferida em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Segurança
parcialmente
concedida.

Teses de julgamento:

1. O prazo para impetração de mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca da lesão ao direito líquido e certo, nos termos da teoria da
actio nata
.

2.
A manutenção prolongada e sucessiva de servidor designado precariamente para o exercício de função típica de cargo efetivo, em desvio de função e sem observância dos requisitos legais, durante a vigência de concurso público válido, configura preterição arbitrária e impõe à Administração o dever de nomear o candidato aprovado, em observância ao concurso público como regra constitucional de provimento, e aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

3
.
Configurada a preterição nos moldes da tese firmada pelo STF no Tema 784, convola-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto Judiciário TJBA nº 112/2014, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, MS nº 21.014/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28.11.2018; STJ, MS nº 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 12.06.2019; STJ, AgInt no RMS nº 63.771/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.04.2022; CNJ, PCA nº 0002487-45.2015.2.00.0000, Rel. Cons. Carlos Eduardo Dias, j. 10.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8042671-13.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

ISIS ARIANE DE ANDRADE FORTE AQUINO DE OLIVEIRA
, e como Impetrad
a
,
a
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
o Órgão Especial
do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PREJUDICIAL

de decadência
suscitada pelo Estado da Bahia
e, no mérito, por maioria de votos,
na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA

vindicada, para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata nomeação da Impetrante para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de
Cansanção
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de dezembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02